Tribunal: TJES
Processo: 5001833-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001833-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CLOVIS PIRES DA SILVA e outros
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5001833-87.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

EMBARGADO:
LUIZ CLOVIS PIRES DA SILVA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
em face do Acórdão (ID 2529401), que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente, ora embargante, e deu provimento ao recurso interposto pelo outro recorrente, ora embargado (
LUIZ CLOVIS PIRES DA SILVA
) aplicando a correção monetária a partir do desembolso dos valores por parte do autor.

Em sede de Embargos de Declaração, a empresa Embargante alega que o acórdão incorre em contradição entre o reconhecimento da cobrança da taxa de administração e a devolução de valores de forma diversa da contratada.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Compulsando os autos processuais, noto que o voto proferido reformou a sentença para aplicar a correção monetária a partir do desembolso dos valores por parte do autor, mantendo a sentença intocada nos demais termos, vejamos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por LUIZ CLOVIS PIRES DA SILVA e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença guerreada, para aplicar a correção monetária a partir do desembolso dos valores por parte do autor, mantendo a r. sentença intocada nos demais termos. Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante o provimento, ainda que parcial, do Recurso Inominado.

Por conseguinte,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos termos supracitados. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, do CPC.

Desta forma, o dispositivo do acórdão que reformou parcialmente a sentença se mostra correto e de acordo com o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

49837166 - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. CRÉDITO NÃO LIBERADO EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - Embora a Autora tenha sido contemplada em consórcio, a liberação do crédito não ocorreu em tempo razoável restando comprovada a existência de uma demora excessiva, sem que fosse demonstrada a ocorrência de qualquer causa que a justificasse. 2 - A demora injustificada na liberação da carta de crédito dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, por frustrar as legítimas expectativas do consumidor e ocasionar inúmeros transtornos decorrentes dos constantes pedidos de novos documentos e da perda de templo imposto a ele, aliado ao desrespeito e ao abuso emocional experimentado. 3 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
4 - A jurisprudência é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de seguro, mesmo em caso de desistência do consumidor, é a data de cada desembolso.
5 - Recurso da Requerida desprovido e recurso da Autora parcialmente provido.
(TJES; AC 0032841-17.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 28/03/2022; DJES 25/04/2022). Grifei.

Ademais, também é o entendimento do Tribunal de que a taxa de administração deve ser paga de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado, não havendo que se falar em reforma nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Com efeito, inexiste contradição quando, em verdade, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal, como verificado na pretensão do embargante.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.